Tribunal: STF
Processo: Rcl 79907
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 130. OCORRÊNCIA. NOTÍCIA JORNALÍSTICA VEICULA FATOS VERÍDICOS REVESTIDOS DE INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO RECLAMADA CASSADA NO PONTO EM QUE DETERMINA RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DO AR. AGRAVO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.